Tribunal: TJES
Processo: 5005392-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005392-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005392-65.2022.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravada: LG Eletronics do Brasil LTDA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal nº 5008463-03.2022.8.08.0024, sob argumento de que “
verifica-se que o débito está garantido por
seguro garantia
no feito executivo”.

Em suas razões recursais (id. 2801043), o agravante sustenta que (i) não se vislumbra no caso a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que não restou consignado quais danos poderiam ser causados pelo indeferimento da tutela, nem o motivo pelo qual seria difícil a empresa agravada recuperar qualquer valor levantado pelo Município de Vitória na mencionada demanda judicial, (ii) o mero ajuizamento de embargos à execução fiscal, ainda que com a garantia do juízo, não pode implicar a suspensão do feito executivo, (iii) a Apólice de Seguro-Garantia apresentada é inidônea para fins de garantia, uma vez que não pode ser equiparada ao depósito integral em dinheiro além de possuir prazo de validade determinado, incompatível com o tempo médio de duração de uma ação judicial.

Sob tais alegações, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reforma para rejeitar o seguro-garantia, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal embargada.

Contrarrazões de id. 2960589, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no id. 2981426.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/10/2022:

Acompanho o voto da eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a examinar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada em face do agravante.

O art. 919, §1º, do CPC prevê que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Para o deferimento da tutela provisória, conforme disposição do art. 300 do CPC, é necessário que se
“
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O Magistrado fundamentou sua decisão em conformidade com o supracitado artigo, restando preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela. Vejamos:

“A probabilidade do direito resta verificada pela própria apresentação dos embargos à execução, bem como pela relevância das alegações apresentadas na petição inicial, como a nulidade referente ao processo administrativo por ausência de motivação, e em relação à nulidade da CDA por ausência de indicação de forma de cálculo dos juros de mora, que visam desconstituir a dívida.”

“o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, fica evidenciado pela possibilidade de prosseguimento da execução gerar prejuízos ao embargante, tais como a tomada de medidas constritivas em face do patrimônio do embargante de forma anterior ao julgamento definitivo.”

Em relação a garantia do juízo, o §2° do art. 835 do CPC prevê expressamente a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro garantia judicial: “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Além disso, com o advento da Lei nº 13.043/2014 que alterou a Lei de Execução Fiscal, em primazia à nomeação de bens à penhora, restou facultado ao executado a oferta de seguro garantia para garantir o juízo da execução fiscal, confira-se:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Trata-se o caso de Embargos à Execução Fiscal ajuizado pela empresa agravada contra a Execução Fiscal de n.º 5019864-33.2021.8.08.0024, proposta pelo Município de Vitória visando efetuar a cobrança de multa administrativa, aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de possíveis práticas abusivas adotadas pela empresa agravada no contexto de relação de consumo.

Sobre o tema, esse é o entendimento prevalecente no STJ: “
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.”

[...]
“
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento,
nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.“
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

A propósito, renovo meu entendimento para me alinhar ao posicionamento de que nem mesmo o limite temporal do seguro-garantia pode servir de justificativa para deixar de admiti-lo, conforme anoto os seguintes arestos deste TJES:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA. SEGURO GARANTIA. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI Nº 13.043/2014. LEGALIDADE E IDONEIDADE DO CAUCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A teor das alterações implementadas pela Lei Federal nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, a Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1990),
passou a prever que o Executado ofereça, como garantia à Execução Fiscal, Fiança Bancária ou Seguro Fiança, pacificamente admitido na seara do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. II. No caso em tela, restou constatado que a garantia oferecida através de Apólice acostada à fl. 55, com vigência até a data de 27/04/2022, a
figura-se legal e idônea aos fins de assegurar o resultado prático do processo originário, sendo certo que, na hipótese de ser verificado o seu exaurimento pelo decurso de seu prazo de vigência sem que haja renovação ou oferecimento de outra garantia ao Juízo, não se incorre em prejuízo de reversão da tutela provisória ora deferida.
III. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento , para admitir como legal e idônea a garantia traduzida na Apólice de Seguro Garantia, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003387, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – PREVISÃO LEGAL – APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO – POSSIBILIDADE –
RECUSA INJUSTIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei n. 13.043⁄2014 conferiu nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830⁄80 (Lei de Execução Fiscal), e passou a admitir expressamente o “seguro garantia” como forma de garantir a execução. 2. Assim, “a jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, com a entrada em vigor da Lei 13.043⁄2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente” (AgRg no REsp 1534606⁄MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25⁄08⁄2015, DJe 02⁄09⁄2015). 3.
A despeito de o “seguro garantia” ofertado nos autos para assegurar o Juízo possuir validade de 03 (três) anos, este fato, por si só, não causa prejuízo para a segurança do crédito tributário, porque há possibilidade de renovação do seguro, nos termos do item 5 das Condições Especiais da Apólice. Precedentes.
[...]
(Agravo de Instrumento nº 24169002235, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, DJ: 27/09/2016)

Realço que a apólice apresentada pela agravada no importe de R$120.192,00 (cento e vinte mil, cento e noventa e dois reais) aparenta abarcar tanto o valor do débito constante na inicial (R$82.081,47) como o acréscimo de 30%, sendo portanto, suficiente para assegurar o pagamento da multa administrativa.

Além disso, caso a apólice em questão tenha seu prazo de vigência expirado antes do trânsito em julgado da ação originária, a suspensão da exigibilidade do crédito poderá ser cessada e o débito exigido pelo agravante.

Com base nesses fundamentos,
neg
o provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. SEGURO GARANTIA. PREVISÃO LEGAL. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO, EQUIVALENTE AO VALOR DO DÉBITO LEVADO A PROTESTO, ACRESCIDO DE 30%. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 919, §1º, do CPC prevê que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Requisitos atendidos.

O §2° do art. 835 do CPC prevê expressamente a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro garantia judicial: “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Sobre o tema, esse é o entendimento prevalecente no STJ: “
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.”
[...]
“É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.“
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Ademais, conforme entendimento deste TJES, o limite temporal do seguro-garantia não pode servir de justificativa para deixar de admiti-lo.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.